Tribunal: TJDFT
Processo: 0010778-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TEMA 971 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda de imóvel entre a construtora e o promitente comprador é de consumo, pois se amolda aos requisitos previstos nos arts. 1o e 3o da Lei 8078/1990 (CDC).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em recurso repetitivo, Tema 971: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor".
3. Cabível a inversão da cláusula penal em face do descumprimento das obrigações contratuais acarretado pelo próprio empreendimento imobiliário que gerou a rescisão do contrato firmado entre as partes.
4. A inversão da cláusula penal prevista no item 6.3, alínea “a”, do contrato redundaria em valor excessivo à construtora, motivo pelo qual deve ser reduzida, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos Recorrentes e não sobre o valor atualizado do imóvel, acrescidos dos índices oficiais de correção, a partir da data em que decretada a rescisão contratual.
5. Recuso conhecido e provido.Unânime.